Tribunal: STF
Processo: Rcl 92072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Estelita Szarf Szwarc Cohen contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP no Processo 1001808-24.2017.5.02.0203, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).
 
A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado:

[...] proferiu decisão  em sede de Exceção de Incompetência na qual afirmou a  competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar Incidente  de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em face  da Reclamante, mesmo diante da recuperação judicial da empresa  FAST PRINT & SYSTEM LTDA., em manifesta afronta à autoridade  da decisão vinculante proferida por essa Suprema Corte no RE  583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 1).
 
Argumenta:
 
 Nos autos da Reclamação Trabalhista  nº 1001808-24.2017.5.02.0203, em fase de execução, a UNIÃO  FEDERAL (PGF) requereu a instauração de Incidente de  Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da Reclamada,  com o objetivo de incluí-la no polo passivo da execução.  
3. Em 28/11/2025, o MM. Juízo da 3ª Vara  do Trabalho de Barueri/SP determinou a instauração do incidente,  com fulcro nos arts. 855-A da CLT e 133 a 137 do CPC, incluindo a  Reclamante no polo passivo da execução.
4. Inconformada, a Reclamante opôs  Exceção de Incompetência Absoluta (ID 6420388), sustentando que,  nos termos do Tema 90 da Repercussão Geral do STF e do art. 6º, §  2º, da Lei nº 11.101/2005, o Juízo competente para processar e julgar  o incidente seria o Juízo Universal da recuperação judicial. 
5. Em 11/02/2026, sobreveio a r. decisão  ora reclamada (ID 134e7fd), que negou provimento à Exceção de  Incompetência**, sob o fundamento de que a jurisprudência do  Tribunal Superior do Trabalho reconhece a competência da Justiça  do Trabalho para processar o incidente, por se tratar de  redirecionamento da execução contra o patrimônio dos sócios, o qual  não se confunde com o da empresa em recuperação (doc. 1, pp. 2-3).
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
  
[...] a procedência da presente  Reclamação, para cassar a decisão reclamada, por manifesta  violação à autoridade da decisão vinculante proferida por essa  Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.

Transcrevo a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 ao julgar a exceção de incompetência:

A questão envolve a análise da competência para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face de empresa em recuperação judicial.
O artigo 6º, § 1º, da lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) estabelece que o juízo da recuperação judicial é competente para as ações sobre bens, interesses e negócios da empresa em recuperação.
Contudo, a jurisprudência do C. TST firmou o entendimento de que, na hipotese de decretação de falência, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com vistas ao redirecionamento da execução para os bens dos sócios da empresa.
[...] O Supremo Tribunal Federal já validou o prosseguimento da execução trabalhista contra o patrimônio pessoal dos sócios, resultado da desconsideração da personalidade jurídica, por entender que esta medida não gera conflito de competência com o Juízo Universal, visto que não recai sobre o patrimônio da massa falida.
Diante do exposto, e considerando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, nego provimento À Exceção de Incompetência.
Determino o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos presentes autos (doc. 6, pp. 1-3).
  
Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.

 Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
Seguindo a mesma orientação, em processo similar, cito a seguinte decisão monocrática: Rcl 88.105/BA, da minha relatoria, DJe 5/12/2025.

No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.
 
Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, o processo em exame não foi nem mesmo apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator